Tribunal: TJDFT
Processo: 0708038-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0708038-56.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRICESER ANTONIO DE AVILA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo Interno, no prazo legal. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora